Tribunal: TJDFT
Processo: 0706940-34.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA. OMISSÃO INEXISTENTE.

I. CASO EM EXAME
1. O Embargante aponta omissão no v. Acórdão no tocante à rejeição da tese de cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral, consistente em depoimento pessoal de testemunha e da contraparte. Em contrarrazões, a embargada afasta a apontada omissão e requer a aplicação de multa por serem protelatórios os embargos ora propostos.
II. RAZÕES DE DECIDIR
2. A partir do momento em que as fotografias (na origem, ID 231210030 e 231210031), esclarecem e comprovam mais que satisfatoriamente que o embargante saía de um estacionamento e, deixando seu veículo invadindo a via preferencial, interceptou a trajetória do veículo da embargada, que por ali trafegava regularmente, mostra-se absolutamente desnecessária a prova oral requerida.
3. Inexiste a apontada omissão, vez que a matéria restou explicitamente examinada, nos seguintes termos: "3. Cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas; uma vez que o conjunto probatório dos autos, consistente nas versões incontroversas das partes sobre a dinâmica do evento danoso e as fotografias dos veículos e do local do acidente mostram-se suficientes para formar o convencimento do juiz, torna-se desnecessária a oitiva de testemunhas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 4. Da culpa para a ocorrência do acidente. Uma vez incontroverso que a recorrida trafegava pela via preferencial e que o recorrente saía de via secundária, além do que os veículos sofreram avarias em sua parte frontal, resta evidente que o recorrente infringiu regras elementares de trânsito (CTB, artigos 34, 35 e seu parágrafo único) ao invadir a preferência de passagem da recorrida, sendo o único responsável pela colisão".
4. Por apontar omissão em matéria tratada explicitamente no r. Julgado, incide o disposto no parágrafo 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve incidir multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em desfavor do Embargante.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados; condenado o Embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.